Tribunal: STJ
Processo: 0171662-38.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 913239 - PE (2024/0171662-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR BONATO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL LIMA ARAÚJO - PE016082
VICTOR TRAJANO DE ALMEIDA RODRÍGUES - PE053187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão que denegou o
examinou
habeas corpus
detalhadamente a dosimetria da pena imposta,
fundamentando a solução adotada para o caso.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que afastaram o pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a dosimetria da
pena foi exaustivamente fundamentada em elementos
do caso concreto, conforme apreciado na decisão
impugnada.
5. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47493465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5169ea0f-aa08-4fbc-8ce9-2b827aedf71f

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5169ea0f-aa08-4fbc-8ce9-2b827aedf71f

AgRg no HABEAS CORPUS No 913239 - PE (2024/0171662-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR BONATO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL LIMA ARAÚJO - PE016082
VICTOR TRAJANO DE ALMEIDA RODRÍGUES - PE053187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão que denegou o
examinou
habeas corpus
detalhadamente a dosimetria da pena imposta,
fundamentando a solução adotada para o caso.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que afastaram o pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a dosimetria da
pena foi exaustivamente fundamentada em elementos
do caso concreto, conforme apreciado na decisão
impugnada.
5. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO CESAR
BONATO contra a decisão que denegou a ordem do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47267164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: d2ec465b-4fa5-4662-8bc4-c78edbea0cb8

A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, repetindo exatamente as mesmas alegações formuladas no habeas
.
corpus
Busca a reconsideração da decisão ou a submissão ao Colegiado
para que seja concedida a ordem e revista a dosimetria, com o abrandamento
do regime prisional.
Intimado, o Ministério Público do Estado de Pernambuco apresentou
impugnação ao agravo regimental (fls. 2.419-2.427).
É o relatório.
VOTO
Consoante se extrai dos autos, a decisão que denegou o habeas
foi assim fundamentada
corpus
(fls. 2.385-2.387):
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "[a]
valoração negativa de circunstância judicial que acarreta
exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos
concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp
1672105/MS,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/08/2020
01/09/2020
Verifica-se que o acréscimo da pena-base foi motivado pela
valoração negativa de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis
(antecedentes, culpabilidade e consequências).
A defesa insurge-se contra a valoração negativa da
culpabilidade do agente.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser
compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta,
apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento
do réu. Assim, para a sua adequada valoração, devem ser
levadas em consideração as especificidades fáticas do delito em
si, bem como as condições pessoais do agente no contexto em
que praticado o crime.
No caso, considerou-se o
empregado, uma vez
modus operandi
que o paciente teria se valido "dos mais variados meios
fraudulentos, como a inserção de elementos inexatos, não
emissão de notas fiscais e o uso de supostos contratos de
agenciamento com reconhecimento de firma falso", elementos
concretos extraídos dos autos que, por desbordarem do ínsito
ao tipo penal, justificam, de modo idôneo, o aumento da pena-
base.
Na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está
vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da
Documento eletrônico VDA47267164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: d2ec465b-4fa5-4662-8bc4-c78edbea0cb8

pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade,
embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento
com elementos concretos da conduta do acusado.
Com efeito, inexiste imposição na utilização das frações de 1/6
sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e
máxima ou mesmo outro valor. Os aludidos parâmetros, apesar
de admitidos pela jurisprudência desta Corte, não se revelam
obrigatórios. O que se mostra imprescindível é o emprego de
motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação
da pena.
No caso, o preceito secundário do tipo penal (art. 1o da Lei 8.137
/1990) prevê pena-base de 2 a 5 anos de reclusão, tendo a
Corte de origem procedido ao aumento de 1 ano, 10 meses e 15
dias acima do mínimo pela presença de 3 vetoriais negativas (fl.
32), o que não se afigura desproporcional, sobretudo diante dos
fundamentos concretos apontados pelas instâncias de origem
ao demonstrar a alta reprovabilidade das condutas praticadas.
Já no que se refere à fração da continuidade delitiva, destacou o
acórdão impugnado:
[...] No que se relaciona ao patamar de exasperação da
pena pelo reconhecimento de crime continuado, a
jurisprudência do STJ, estabelecida antes mesmo da data
da sentença proferida em 2020, é firme no sentido de que
a fração é aplicada de acordo com o número de delitos
cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de
2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3
para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais
infrações (STJ, AgRg no AREsp n. 1.377.172/RS, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2019
, DJe de
).
24/10/2019
No caso, não se cogita haver manifesta ilegalidade,
devendo ser mantida a exasperação em 1/2 (metade),
tendo em vista que foi reconhecida a ocorrência reiterada
das condutas ilícitas nos meses de dezembro de 2007 a
.
março de 2008 e dezembro de 2008
Com efeito, não houve apenas uma conduta em cada mês,
como afirma o impetrante, mas reiterados comportamentos
ilícitos nesses meses, do que se conclui que a fração de 1
/2 (metade) é razoável e está de acordo com o
entendimento jurisprudencial existente antes da data da
.
sentença
Por conseguinte, tal qual antes adiantado, apenas a
valoração negativa da conduta social merece ser decotada
da dosimetria, já que é pacífico o entendimento segundo o
qual, nos termos da Súmula n. 444/STJ, inquéritos policiais
ou ações penais em curso não podem ser considerados
como maus antecedentes, conduta social negativa ou
personalidade voltada para o crime, em respeito ao
Documento eletrônico VDA47267164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: d2ec465b-4fa5-4662-8bc4-c78edbea0cb8

princípio da presunção de não culpabilidade (STJ, AgRg
no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, data de julgamento:
, data de publicação: DJe
).
24/04/2018
11/05/2018
Nesse sentido, partindo da pena mínima de 2 (dois) anos,
passo a dosar novamente as penas do art. 1o, incisos II, III
e V, da Lei no 8.137/905 (crimes contra a ordem tributária) c
/c o art. 71 do CP (em continuidade delitiva), retirando essa
circunstância judicial.
Na 1a fase, mantidos os vetores da culpabilidade, dos
antecedentes e das consequências do crime e excluída a
valoração negativa da conduta social em observância ao
enunciado de Súmula n. 444/STJ, fixo a pena-base em 3
(três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2a fase, inexistem atenuantes e agravantes.
Na 3a fase, em razão da continuidade delitiva (reiteradas
condutas nos meses de dezembro de 2007 a março de
2008 e dezembro de 2008), mantenho o aumento em 1/2
(metade), de modo que estabeleço a pena privativa de
liberdade em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e
dois) dias de reclusão, sanção penal essa que torno
definitiva.
De modo consequente, reduzo, proporcionalmente, a pena
de multa de 180 (cento e oitenta) para 155 (cento e
cinquenta e cinco) dias-multa, mantidos o valor do dia-
multa na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato e a atualização determinados na
sentença.
No que se refere ao regime de cumprimento da pena
privativa de liberdade, embora a reprimenda definitiva seja
superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos,
tendo em vista as 3 (três) circunstâncias judiciais
desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3°, do CP,
A propósito: [...]
mantenho o regime inicial fechado.
Nos termos do art. 44, incisos I e III, deixo de substituir a
pena privativa de liberdade, notadamente em razão do
quantitativo de pena privativa de liberdade (superior a 4
anos)
e
das
circunstâncias
judiciais
valoradas
negativamente.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas
concedo, de ofício, a ordem para redimensionar a pena do
paciente
, a fim de fixá-la
FERNANDO CESAR BONATO
em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 155 (cento e
, mantidos o valor do dia-
cinquenta e cinco) dias-multa
multa na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato e a atualização determinados na
sentença.
Documento eletrônico VDA47267164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: d2ec465b-4fa5-4662-8bc4-c78edbea0cb8

De igual modo, em razão da identidade fático-processual
delineada na dosimetria da sentença, nos termos do art.
580 do CPP, ESTENDO os efeitos da decisão ao
condenado PAULO HELDWEIN PEREIRA, já que se
encontra na mesma situação. Junte-se cópia do inteiro teor
do acórdão nos autos da Revisão Criminal n. 0021844-
21.2023.8.17.9000, de minha relatoria, ajuizada por
PAULO HELDWEIN PEREIRA.
Acerca do tema, o STJ possui o entendimento consolidado de
que, em se tratando de aumento de pena referente
à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de
2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para
5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
No caso, a pena sofreu acréscimo de 1/2 pela continuidade
delitiva, considerando a Corte local, para a adoção da referida
fração, que "foi reconhecida a ocorrência reiterada das condutas
ilícitas nos meses de dezembro de 2007 a março de 2008 e
dezembro de 2008. Com efeito, não houve apenas uma conduta
em cada mês, como afirma o impetrante, mas reiterados
comportamentos ilícitos nesses meses, do que se conclui que a
fração de 1/2 (metade) é razoável".
A revisão do acórdão demandaria alteração das premissas
fáticas fixadas pela Corte local, o que, conforme cediço, é
procedimento vedado na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).
Por fim, considerando o
da pena final aplicada (5 anos,
quantum
9 meses e 22 dias de reclusão), mas havendo circunstâncias
judiciais desfavoráveis, não há ilegalidade na fixação do regime
fechado, a teor do art. 33, § 2o, b, c.c. § 3o, do CP.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo da denegação da ordem, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
Documento eletrônico VDA47267164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: d2ec465b-4fa5-4662-8bc4-c78edbea0cb8

fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A leitura da decisão impugnada revela que houve a adequada
aplicação do direito ao caso concreto, nada havendo a ser reparado na
dosimetria da pena imposta.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47267164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:40
Código de Controle do Documento: d2ec465b-4fa5-4662-8bc4-c78edbea0cb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 913.239 / PE
Número Registro: 2024/0171662-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00093023420248179000 0733378320148170001 733378320148170001 93023420248179000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL LIMA ARAUJO
ADVOGADOS : DANIEL LIMA ARAÚJO - PE016082
VICTOR TRAJANO DE ALMEIDA RODRÍGUES - PE053187
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: FERNANDO CESAR BONATO (PRESO)
CORRÉU
: PAULO HELDWEIN PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO CESAR BONATO (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL LIMA ARAÚJO - PE016082
VICTOR TRAJANO DE ALMEIDA RODRÍGUES - PE053187
Documento eletrônico VDA47457250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 89df7520-53f8-416d-9a53-9156354d7231

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 89df7520-53f8-416d-9a53-9156354d7231